Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-76.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. POST MORTEM. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL. ENTIDADE FAMILIAR. SITUAÇÃO DE FATO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. COMPROVADOS. MAIOR DE 70. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A inicial não contempla qualquer dos vícios previstos no parágrafo primeiro do art. 330 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em inépcia. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
2. A união estável é entidade familiar reconhecida pelo ordenamento jurídico, conforme extraído do art. 226, 3°, da Constituição Federal e do art. 1.723 do Código Civil.
2.1. Diferentemente do casamento, que altera o estado civil da pessoa, provando-se pela simples exibição da certidão, a união estável é caracterizada por uma situação de fato que deve ser comprovada por instrução probatória, caso exista dúvida quanto à sua configuração.
2.2. Para a caracterização da união estável deve haver convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, além da ausência de impedimento matrimonial.
2.3. Dessa forma, a decisão judicial reconhecendo a união estável demanda que a parte comprove esses requisitos caracterizadores da entidade familiar.
3. In casu, o pedido de reconhecimento de união estável restou sustentado pelos depoimentos colhidos em audiência, fotos e documento juntados pela autora, demonstrando a mútua assistência, o caráter público da relação, a duração significativa e os objetivos comuns do casal como entidade familiar.
4. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento do maior de setenta (70) anos de idade, nos termos do artigo 1.641, II, do Código Civil, também aplicável à união estável, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.